Tribunal: TJMT
Processo: 1056648-03.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1056648-03.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 8.906/1994.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados, reconheceu o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato pelo contratante, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) decisão extra petita ao arbitrar honorários; (ii) omissão quanto à cláusula contratual que estabeleceria condição suspensiva para pagamento; (iii) omissão quanto à validade de termos anuais de quitação; e (iv) contradição interna na fundamentação adotada.

III. Razões de decidir

3.

Não há decisão extra petita, pois a petição inicial formulou pedido subsidiário de arbitramento judicial de honorários, legitimando a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 diante da rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

4.

A cláusula contratual invocada foi expressamente analisada, reconhecendo-se que, embora previsse remuneração atrelada a marcos processuais e ao proveito econômico final, a ruptura unilateral do vínculo impõe a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.

Os termos de quitação anual não afastam o direito à verba proporcional quando genéricos e desvinculados de serviços específicos comprovadamente realizados, cabendo ao julgador interpretar seu alcance à luz do conjunto probatório.

6.

Inexistem omissão ou contradição interna. O acórdão examinou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“
1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, ainda que haja cláusula condicionando o pagamento ao êxito final.

2. Não configuram vícios do art. 1.022 do CPC a mera insurgência contra a interpretação conferida às cláusulas contratuais e aos documentos de quitação quando a decisão enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1056648-03.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Sustenta o embargante a existência de nulidade por decisão
extra petita
, contradição interna e omissões relevantes no julgado, especialmente quanto à alegada condição suspensiva prevista no contrato de prestação de serviços jurídicos, à validade dos termos de quitação anuais e à inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB diante da existência de estipulação contratual.

Aduz que o acórdão teria desconsiderado a cláusula contratual que condicionaria o pagamento de determinada verba honorária à efetiva recuperação final do crédito, bem como deixado de apreciar de forma adequada os termos de quitação firmados entre as partes.

As contrarrazões foram apresentadas por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, defendendo a inexistência de quaisquer vícios no julgado e afirmando que o embargante busca, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já enfrentada e decidida pelo órgão julgador.

No caso concreto, a leitura atenta do acórdão embargado revela que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas, inclusive aquelas ora reiteradas pelo embargante sob o rótulo de omissão ou contradição.

A alegação de decisão
extra petita
foi expressamente afastada, com fundamento na constatação de que a petição inicial formulou pedido subsidiário de arbitramento de honorários em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da causa, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, circunstância que legitima a fixação judicial da verba quando rescindido unilateralmente o contrato pelo contratante.

Também não procede a alegada omissão quanto à cláusula contratual de pagamento e à suposta condição suspensiva.

O acórdão enfrentou a natureza do contrato firmado entre as partes, reconhecendo a existência de ajuste escrito e de previsões escalonadas de remuneração, inclusive com percentuais atrelados ao proveito econômico. Todavia, consignou, de forma clara, que “
a rescisão unilateral promovida pelo contratante não tem o condão de afastar o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a data da destituição, sob pena de enriquecimento sem causa”.

A cláusula contratual invocada pelo embargante foi analisada no voto condutor, que expressamente registrou que, embora houvesse previsão de pagamento vinculada a determinados marcos processuais e ao benefício econômico final, a extinção antecipada do vínculo por iniciativa do banco impôs a aplicação da disciplina legal do arbitramento, em consonância com a jurisprudência consolidada acerca do tema.

Não houve, portanto, silêncio ou desconsideração da estipulação contratual, mas interpretação jurídica de seus efeitos à luz da resilição unilateral.

No que concerne aos termos de quitação anuais, igualmente não se verifica omissão.

O acórdão consignou que a quitação genérica não é suficiente para afastar o direito à remuneração proporcional pelo trabalho documentadamente realizado até a data da destituição, especialmente quando a controvérsia diz respeito a serviços específicos vinculados a processos determinados.

A conclusão adotada decorre da valoração das provas e da interpretação do alcance jurídico dos documentos apresentados, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

Não há contradição interna no julgado. A decisão é coerente ao reconhecer a existência de contrato, a previsão de remuneração por etapas e, simultaneamente, afirmar que a ruptura unilateral do vínculo autoriza o arbitramento judicial proporcional, nos termos da legislação de regência. O embargante pretende, em verdade, substituir a conclusão jurídica adotada por outra que lhe seja favorável, o que extrapola os limites estreitos dos aclaratórios.

Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi devidamente observado no acórdão embargado. A fundamentação apresentada é suficiente, clara e logicamente estruturada, inexistindo qualquer vício apto a ensejar a integração pretendida.

Desse modo, evidencia-se que os embargos de declaração configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a via eleita.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026